Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-82.2019.8.26.0204
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000479-82.2019.8.26.0204/50000, da Comarca de General Salgado, em que é
agravante JOSIANE FERNANDA FROTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000479-82.2019.8.26.0204/50000 -Voto no 35141
2
Comarca: GENERAL SALGADO – VARA ÚNICA
Agravante: JOSIANE FERNANDA FROTA
Agravada: UNIÃO
NACIONAL
DAS
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
SUPERIOR PRIVADAS S/A UNIESP S/A
Interessada: FACULDADE DE AURIFLAMA FAU
VOTO No 35.141
Agravo interno. Decisão que indeferiu pedido de
suspensão do processo, bem como negou a
aplicação, neste caso, da medida liminar concedida
em
outro
feito.
Reconsideração
da
decisão
agravada para receber o apelo no efeito ativo, a fim
de
suspender
a
cobrança
do
contrato
de
financiamento até o julgamento final do mérito da
apelação.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
Proferida a r. decisão de fl. 340, que indeferiu o pedido
de suspensão do processo, bem como negou a aplicação, neste caso, da
medida liminar concedida em outro feito, interpõe a recorrente agravo
interno.
Alega a agravante, em síntese, a necessidade de
aplicação da medida liminar concedida em outro processo, de modo a
alcançar a suspensão da cobrança do contrato de financiamento e a
proibição de negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito,
prematuramente. Busca, ainda, a suspensão deste feito até a decisão final
da ação civil pública noticiada, na qual, porém, não está habilitada. Por isso,
requer a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Revejo o meu posicionamento anterior, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000479-82.2019.8.26.0204/50000 -Voto no 35141
3
de fato, estão presentes os requisitos que autorizam, em parte, a tutela
pleiteada.
Constata-se que para a concessão dos efeitos da
tutela pretendida pela agravante, há que se ter prova inequívoca da
probabilidade do direito e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, o que é o caso dos autos, uma vez que, mesmo em análise
perfunctória das razões recursais, verificam-se presentes a probabilidade de
provimento do apelo e, de outro lado, no caso de seu improvimento, existe a
possibilidade de reversão da medida ora almejada.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo,
uma vez que se amolda a autora ao conceito de consumidor (art. 2o do
CDC) e a ré é empresa prestadora desse serviço, classificada como
fornecedora, nos termos do art. 3o do referido diploma.
Nessa medida, não é apenas cabível, mas inteiramente
recomendável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do
CDC, tendo em vista a verossimilhança das alegações da autora, sobretudo
porque foi coligido aos autos o Certificado de Garantia de Pagamento do
Fundo de Financiamento Estudantil “FIES” pelas Faculdades do Grupo
Educacional UNIESP.
Por seu turno, ausente fundamento legal para a
suspensão do processo, uma vez que não trata o caso de nenhuma das
hipóteses do art. 313, do CPC, mesmo porque a agravante sequer está
habilitada na Ação Civil Pública noticiada.
Nesse contexto, tampouco se afigura razoável a mera
aplicação aqui da medida liminar concedida nesta outra lide, sendo
necessário, sobretudo, o exame de mais elementos para tanto, o que
demandaria a análise das circunstâncias concretas de ambos os feitos,
inclusive.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000479-82.2019.8.26.0204/50000 -Voto no 35141
4
Entretanto, diante da relevância da fundamentação
alinhada pela agravante, que demonstra a possibilidade de lesão grave e de
difícil reparação, bem como em não se tratando de uma das hipóteses do
art. 1.012, § 1o, do CPC, recebo o apelo no efeito ativo para determinar a
suspensão do pagamento das parcelas do FIES junto ao Banco do Brasil,
até o julgamento final da apelação, vedando-se a inscrição do nome da
agravante nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra medida
assecuratória prejudicial à consumidora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
determinar a suspensão da cobrança do contrato de financiamento até o
julgamento final do mérito do apelo.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator